Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PROCURAÇÃO “IN REM SUAM”. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DA TERRACAP. DÉBITO CONTRATUAL TERRACAP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IPTU/TLP. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, que a condenou, solidariamente com o corréu, a quitar integralmente débitos incidentes sobre lote perante a TERRACAP e IPTU/TLP, com previsão de conversão em perdas e danos e fixação de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) A parte ré adquiriu lote da TERRACAP em 2009, com pagamento parcelado; (ii) em abril de 2010, celebrou cessão/procuração com cláusula “in rem suam” em favor do corréu, sem anuência da TERRACAP; (iii) o corréu edificou prédio e alienou unidades a terceiros; (iv) formou-se passivo vinculado ao lote, com saldo contratual perante a TERRACAP e cobranças de IPTU/TLP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal é compatível com o recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se a associação detém legitimidade ativa sem autorização expressa dos associados; (iii) determinar se a parte ré é parte legítima no polo passivo diante de procuração com cláusula “in rem suam” sem anuência da TERRACAP; (iv) apurar a responsabilidade pelos débitos do lote, distinguindo saldo contratual perante a TERRACAP e IPTU/TLP, quanto à prova, período e quantificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento voluntário do preparo recursal é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência e acarreta preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça formulado no mesmo ato processual. (CPC, art. 1.007, e CPC, art. 932, III)
5. A associação possui legitimidade ativa quando atua em nome próprio para tutelar interesse coletivo ligado à preservação do patrimônio comum indivisível do grupo, sendo dispensável autorização expressa dos associados quando configurada substituição processual (CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, arts. 17 e 18; CPC, art. 485, VI). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
6. A procuração com cláusula “in rem suam”, sem anuência da TERRACAP, não é oponível ao credor público e não afasta a legitimidade passiva da parte cedente perante terceiros (CC, art. 685; CC, art. 299; CPC, art. 485, VI). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. O saldo contratual perante a TERRACAP permanece exigível da parte ré como adquirente originária, porque a substituição do devedor depende de anuência do credor, sendo ineficaz perante a TERRACAP a transferência informal de responsabilidades. (CC, arts. 286 e 299; CPC, art. 373, I e II).
8. A condenação por quantia certa ao pagamento de IPTU/TLP exige demonstração mínima da constituição do crédito, exercícios cobrados e quantificação. Ausentes elementos documentais oficiais aptos a amparar a fixação do valor indicado na petição inicial, impõe-se afastar a condenação líquida e a referência a montante certo na conversão subsidiária, mantendo-se, contudo, a obrigação de fazer de regularização cadastral e adimplemento dos débitos que constem lançados em nome da ré, mediante comprovação oficial, ressalvado o direito regressivo. (CT, art. 34, e CPC, art. 373, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminares de ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa rejeitadas. No mérito, parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 86, parágrafo único, 373, I e II, 485, VI, 487, I, 932, III, 1.007; CF/1988, art. 5o, XXI; CC, arts. 113, 286, 299, 422, 502, 685; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CTN, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC (Tema 82); STJ, AgInt no AREsp no 2.517.050/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; TJDFT, acórdão 1755291, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 20.09.2023; TJDFT, acórdão 2009620, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 25.06.2025; TJDFT, acórdão 1848897, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 30.04.2024; TJDFT, acórdão 1336283, rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 06.05.2021.